Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-62.2012.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001526-62.2012.8.11.0078
APELANTE: VALDIRENE ALMEIDA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Como bem apontado pelo d. Defensor Público de Segunda Instância, a apelante habilitou novo causídico particular nos autos, conforme se observa do documento de id. 57345462.
Assim, a fim de possibilitar o julgamento, habilitem-se no sistema PJE os patronos indicados na procuração juntada (id. 57345462).
Após, intimem-se os advogados, para ciência do presente feito.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.